Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAS APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, o servidor que recebe indevidamente valores em decorrência de erro administrativo (operacional ou de cálculo), que não se enquadre como interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, terá que devolver os valores recebidos, salvo se comprovar a sua boa-fé objetiva (STJ, REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Tema 1009).
2. Ainda segundo a Corte Cidadã, “(...) na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.”.
3. No caso em apreço, um dos pontos fulcrais do recurso consiste justamente na alegação da recorrente de que teria informado à Administração quanto ao pagamento de valores indevidos, dinâmica que, ao menos em tese, evidenciaria sua boa vontade em esclarecer o aparente erro administrativo.
4. Desse modo, em que pese não se poder impedir a Administração de descontinuar os pagamentos manifestamente indevidos, por outro lado, os descontos dos valores recebidos pela agravante devem se submeter ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.